Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-04.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707652-04.2018.8.07.0009 RECORRENTE: FREDERICO JOSE DA SILVA COUTO RECORRIDO: MARCO TULIO PINTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL ABANDONADO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESPACHO INICIAL. ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DO LOCATÁRIO. REFORMA NO IMÓVEL. FUNDO DE COMÉRCIO. I - O prazo prescricional para cobrança de encargos locatícios é de três anos, art. 206, §3o, do CC. II – O despacho citatório interrompe o prazo prescricional e retroage à data do ajuizamento da ação, quando constatado que a demora na citação decorreu do mecanismo judicial, art. 240, § 1o, §3o, do CPC. Na demanda, reconhecida a prescrição relativa aos aluguéis vencidos há mais de três anos do ajuizamento da ação. III – É ônus do locatário a prova da entrega das chaves na data por ele indicada, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do locador, art. 373, II, do CPC. IV – A indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, são devidas quando necessárias, e se forem úteis, quando autorizadas pelo locador, art. 35 da Lei 8.245/91, o que não ficou comprovado na demanda. V – Não é devida a indenização pelo fundo de comércio adquirido pelo locatário, porque o locador não participou da negociação, e o despejo decorreu por culpa do locatário, em face do inadimplemento. VI – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é indevida com o provimento, ainda que parcial, do recurso interposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação do artigo 85, § 11, do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta" (AgInt no AREsp n. 1.737.743/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). De fato, a decisão recorrida expressamente consignou referida independência, ao decidir que: “49. Em relação à ação principal, sem majoração de honorários, art. 85, §11, do CPC, em conformidade com o julgamento do eg. STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. 50. Em relação à reconvenção, a r. sentença condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa (R$ 321.561,12, 1o/9/20). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-réu, cuja exigibilidade ficará igualmente suspensa, art. 98, § 3o do CPC”. (ID 58163717 - g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009